Tribunal: TJSP
Processo: 2147568-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação – Alegação de nulidade da decisão que recebeu a inicial – Inocorrência - Decisão que recebe a denúncia prescinde de fundamentação extensa – Constrangimento ilegal não configurado - Pedido de trancamento da ação penal afastado – Falta de justa causa não demonstrada - Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000660353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147568-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é impetrante
MARIA EDUARDA CONSTANTE QUAGLIATO e Paciente ANDRÉ SANTOS DE
ANDRADE.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ante o exposto, inexistente o
constrangimento ilegal, DENEGARAM A ORDEM impetrada. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO
PERPÉTUO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCELO GORDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147568-88.2020.8.26.0000 -Voto no 16226
2
Habeas Corpus Criminal no 2147568-88.2020.8.26.0000
Impetrante: Maria Eduarda Constante Quagliato
Paciente: André Santos de Andrade
Comarca: Itapecerica da Serra
Voto no 16226
Habeas Corpus Receptação Alegação de
nulidade da decisão que recebeu a inicial
Inocorrência - Decisão que recebe a
denúncia
prescinde
de
fundamentação
extensa
Constrangimento ilegal não
configurado - Pedido de trancamento da
ação penal afastado Falta de justa causa
não demonstrada - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Maria
Eduarda Constante Quagliato, advogada, em favor de ANDRÉ SANTOS DE
ANDRADE, visando pôr fim a constrangimento ilegal em tese imposto pela MMa.
Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Itapecerica da Serra.
Sustenta, em síntese, a nulidade da r. decisão que, ignorando questões
relativas à inépcia da denúncia e atipicidade do fato, a recebeu sem fundamentação
idônea. Requer, assim,o trancamento da ação penal por falta de justa causa ou, a
nulidade da decisão, para que a D. Magistrada a quoenfrente as teses apresentadas pelo
paciente na resposta à acusação (01/17).
Denegada a medida liminar (fls. 72/73) e prestadas as informações
requisitadas à autoridade apontada como coatora (fls. 76/77), opinou a douta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147568-88.2020.8.26.0000 -Voto no 16226
3
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 82/88).
É o breve relatório.
Não se verifica o dito constrangimento ilegal.
A persecução penal, é bem sabido, mostra-se adequada à vista da notícia do
evento com característica de tipicidade, cercada de razoável convicção a propósito da
autoria e da presença do elemento subjetivo do tipo. Bem por isso, regularmente
instaurada a ação, para a apuração de fato penalmente ilícito, somente se mostra justo o
trancamento da causa, exclusivamente à vista de induvidosa erronia a propósito da
autoria mal comprovada, ou em face de irrecusável, certa e evidente ocorrência de
justificativa excludente da tipicidade, de dirimente prejudicial da punibilidade ou de
ausência do dolo ou da culpa reclamados para a configuração do tipo.
Por isso, largamente conhecida a jurisprudência que reconhece que são
inadequadas, em sede de habeas corpus, considerações a propósito do elemento
subjetivo, a respeito da ocorrência, ou não, de alguma excludente da criminalidade, e,
mesmo quanto à procedência ou veracidade da autoria conferida ao denunciado.
Orientação que apenas cede lugar, obviamente, àquela segundo a qual exclusivamente a
prova única, induvidosa, inequívoca e convergente a respeito da autoria mal imputada,
ou mesmo da nenhuma indicação de que o seja o réu o responsável pelo fato ilícito,
impõe a concessão do writ para o trancamento da ação penal.
No caso presente, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 180,
caput, do Código Penal. Ao que se depreende,em data incerta, mas entre os dias 26 de
janeiro de 2018 e 06 de agosto de 2019, adquiriu, em proveito próprio, sabendo tratar-se
de produto de crime, o aparelho celular marca LG, fruto de furto registrado no BO n.
129279/2019 auto de exibição e apreensão de fl. 08, auto de reconhecimento de objeto
à fl. 45 e auto de entrega de fl. 46. No dia 26 de janeiro de 2018 ocorreu a prática de um
crime de furto, oportunidade em que o aparelho celular marca LG, de propriedade de
Gislaine Carmem Freitas Tenório foi subtraído, conforme de denota do BO eletrônico n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147568-88.2020.8.26.0000 -Voto no 16226
4
129279/2019. Entre a data do referido furto e o dia 06 de agosto de 2019, o denunciado
adquiriu referido aparelho, sabendo da origem criminosa do bem. Posteriormente, no
dia 06 de agosto de 2019, policiais militares, em patrulhamento de rotina decidiram
abordar o denunciado que deambulava pela via pública, no sítio dos acontecimentos.
Em revista pessoal, com o denunciado visualizaram um aparelho celular de telefonia
móvel e, após consultas no número do IMEI via COPOM, os agentes da lei averiguaram
que o aparelho era produto de furto. Indagado, ANDRÉ disse ter adquirido o celular, há
aproximadamente um ano, na feira do rolo, no município de São Paulo, pela quantia de
R$ 300,00 (trezentos reais), não sabendo declinar informações ou nome do vendedor. O
objeto foi apreendido e restituído (auto de entrega de fl. 46).
Na hipótese, alega o impetrante que não há prova bastante quanto ao crime
imputado. Todavia, a tese aventada na impetração, de insuficiência probatória, diz
respeito ao mérito da ação, e deverá, portanto, ser melhor analisada ao cabo da instrução
processual, porquanto não se afina ao estrito limite de cognição do presente writ.
Nesse contexto, a despeito do alardeado, não exsurge cristalina a alegada
ausência de autoria, capaz de ensejar o trancamento pretendido, sendo a melhor solução
o prosseguimento da ação penal, onde a prova angariada será submetida à minuciosa
análise e cujo desfecho, inclusive, pode vir a ser favorável ao paciente.
Por assim dizer, como a afirmada alegação de inocência do paciente é tema
estranho ao âmbito restrito do habeas corpus, que, por sua natureza, não comporta
dilação probatória nem exame minucioso da prova, é melhor que se aguarde para a
decisão final a apreciação daquilo que em favor do acusado vem alegado a propósito da
dita improcedência da acusação.
Quanto ao outro fundamento da impetração, não se vislumbra seja inepta a
incoativa.Ao revés, a peça descreve, como comanda o artigo 41 do Código de Processo
Penal, a maneira como se deu o evento e a capitulação jurídica do fato, na exata medida
do exigível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147568-88.2020.8.26.0000 -Voto no 16226
5
Doutro turno, da decisão que recebe a denúncia, assim como da que ratifica
o recebimento da exordial, após apresentação da defesa prévia, não se exige detalhada
fundamentação, sob pena, inclusive, de prejulgamento da ação penal. Nesse sentido:
“(...) A decisão que recebe a denúncia não exige fundamentação
exauriente, uma vez que se trata de mero juízo de
admissibilidade da imputação, de modo que não há que se falar
em nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão
se limita a reconhecer o preenchimento dos requisitos do art. 41
do Código de Processo Penal, bem como a ausência dos
requisitos necessários para a rejeição da exordial ou para
absolvição sumária (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 634.353/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe
09/03/2018)
Mais a mais, a defesa preliminar acostada a fls. 155/171 dos autos
principais, a despeito de pugnar pela absolvição sumária com arrimo no art. 397, inciso
II, do CPP, explora, a bem da verdade, a ausência de provas quanto à autoria delitiva.
Ocorre que, como cediço, a robustez do conjunto probatório não se confunde com a
existência de elementos mínimos necessários à instauração da ação penal.
Por outro lado, a recepção da inauguralé algo que confronta com a posterior
conclusão de imprestabilidade; uma confronta a outra, a gerar preclusão.
É de se convir, ainda, que o aprofundamento da tese defensiva implicaria
incursão no mérito, não sendo passível, pois, por meio desta estreita via procedimental.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147568-88.2020.8.26.0000 -Voto no 16226
6
Por fim e porque não demonstrado qualquer prejuízo ao réu a manifestação
efetivada pela Promotoria de Justiça após a resposta da acusação, não há que se falar em
nulidade, algo que, na esteira do brocardo pas de nullité sans grief, capitulado no artigo
563 do Código de Processo Penal, impede o reconhecimento de vício, postulado com
fulcro em preciosismo infundado.
Ante o exposto, inexistente o constrangimento ilegal, DENEGA-SE A
ORDEM impetrada.
MARCELO GORDO
Relator